Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723458-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI Agravado (s): DANIEL OLIVEIRA VALVEDE Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pela empresa BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação monitória no 0741453-27.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de DANIEL OLIVEIRA VALVERDE, indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelo devedor. Alega o recorrente, em suma, que a orientação majoritária deste eg. Tribunal de Justiça e da c. Corte Superior é no sentido de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil[1] é relativa podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do recorrido. Acrescenta que o agravado é servidor público e percebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 6.067,06 (seis mil e sessenta e sete reais e seis centavos), oriundo de duas fontes pagadoras. Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, no importe de R$ 529,12 (quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos), mostra-se ínfimo frente ao valor percebido mensalmente, sendo possível impor constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a sua subsistência. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora do salário do agravado, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente. O recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 37328307) É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do CPC, a orientação jurisprudencial mais moderna é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 2. No caso particular dos autos, verifica-se que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido em Ação Trabalhista não afeta a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade, além de contribuir para o adimplemento da dívida e efetividade da execução, devendo ser deferida. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 12/07/2022); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Cumpre destacar, enfim, que o valor pendente da dívida é de R$ 529,12 (quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos), o que corrobora, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a preservação do mínimo existencial ao agravado e à sua família, considerando a remuneração mensal percebida. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito. Ante o exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.